Tribunal: TJMT
Processo: 1008912-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008912-15.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), DARIL DOMINGOS MOTTA - CPF: 970.733.930-68 (IMPETRANTE), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Mandado de segurança impetrado contra suposta preterição na contratação temporária de professor da rede estadual de ensino, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT, visando à atribuição de aulas na Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição ilegal do impetrante na convocação para atribuição de aulas, configurando violação a direito líquido e certo, apta à concessão da ordem mandamental.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

4. A análise do sistema eletrônico de manifestação de interesse e as alegações da autoridade impetrada demonstram controvérsias fáticas relevantes quanto à real ausência de convocação.

5. A administração reconheceu falha no sistema e afirma que ofertou ao impetrante carga horária posteriormente, o que foi por ele aceito, em contradição quanto à sustentada preterição, demandando dilação probatória.

6. O painel de convocação da SEDUC/MT, diversamente do indicado na petição inicial, registra atribuição de aulas à parte impetrante, ensejando dúvidas quanto aos fatos alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Não cabe mandado de segurança para apuração de controvérsias fáticas que exijam dilação probatória. 2. A existência de atribuição posterior de carga horária ao impetrante e ausência de prova pré-constituída da preterição inviabilizam o reconhecimento de direito líquido e certo".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXIX; Lei n.° 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ApCív 1000918-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.06.2024; TRF1, AMS 1015808-81.2020.4.01.4100, Rel. Des. Eduardo Filipe Alves Martins, j. 24.05.2024.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”, impetrado por DARIL DOMINGOS MOTTA, contra o ato apontado como ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO.

Aduz a parte impetrante, em síntese, que participou do Processo Seletivo Simplificado n.° 018/023/GS/SEDUC/MT, candidatando-se à função de Professor da Educação Básica de História, com prazo de validade de 2 (dois) anos, classificando-se na 69ª posição.

Salienta que no ano de 2024 foi contratado para exercer a atividade na Escola Estadual Leovegildo de Melo e, para as contratações temporária do ano de 2025, a parte impetrante, valendo-se do mesmo processo seletivo e sua respectiva classificação, manifestou seu interesse pela Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantis.

Afirma, no entanto, que a autoridade impetrada, preteriu o candidato, ao contratar a professora Rosângela Aparecida de Souza Reis, classificada em 112º lugar.

Sustenta, dessa maneira, a não observância da lista de classificação do processo seletivo, para dar posse aos amigos e conhecidos, não importando a sua posição classificatória.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 275526860):

“1. A tramitação prioritária do feito em razão da opção pelo Juízo 100% Digital, e a concessão dos benefícios elencados no artigo 212, §2º, do CPC-2015, para o bom termo das diligências;

2. A concessão da TUTELA LIMINAR (cf. art. 7º, III, Lei n° 12.016/09) ou da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (satisfativa ou cautelar prevista no art. 300 do CPC-2015) para determinar a Autoridade Impetrada a promover imediatamente a nomeação do Impetrante (classificado em 69º lugar) no cargo de Professor de História, atribuindo-lhe 11 horas/aula por semana, na Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins, as quais foram atribuídas para a candidata Rosângela Aparecida de Souza Reis, sem transparência, já que esta candidata sua classificação no cadastro do processo seletivo SELECON era inferior ao Impetrante, a partir de 31/01/2025.

3. Seja aplicada multa diária, na Impetrada, no valor de R$ 500,00, em caso de não cumprimento de ordem judicial;

4. A dispensa da audiência de conciliação ou mediação na forma do prevista no artigo 334, §4º, II, do CPC-2015, ante a vedação de autocomposição no caso sub judice;

5. A notificação da Autoridade Impetrada para prestar as informações que entender necessárias no prazo de 10 dias (cf. art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009;

6. A remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para parecer no prazo de 10 dias (cf. art. 12, da Lei nº 12.016/09), expirado o qual, com ou sem o parecer, sejam os autos conclusos para sentença (cf. art. 12, parágrafo único, da Lei nº 12.016/09);

7. Ao final, tornar definitivos os efeitos da TUTELA LIMINAR ou TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA eventualmente concedidas no despacho da Inicial;

8. CONDENAR a Autoridade Impetrada a promover imediatamente a nomeação do Impetrante no cargo de Professora de História, atribuindo-lhe 11 horas/aula por semana, na E.E. Alina do Nascimento Tocantins, à partir de 31/01/2025”.

Após a distribuição da ação mandamental, a parte impetrante foi intimada para emendar a petição inicial (ID. 276495864) e, juntada a cópia do edital do certame, o pedido liminar foi indeferido (ID. 280647387).

Notificado, o Estado de Mato Grosso prestou informações, afirmando que em razão de inconsistência no sistema PAS da SEDUC, registrou-se apenas a manifestação de interesse da Sra. Rosangela Aparecida de Souza Reis. No entanto, após confirmado o erro de sistema, a equipe da DME entrou em contato com a parte impetrante, ofertando-lhe as 04 (quatro) horas que haviam sido atribuídas à referida candidata, o que foi aceito por DARIL DOMINGOS MOTTA (ID. 284785395).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da falta de interesse de agir, conforme termos e razões acima exarados (ID. 290444864).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
impetrado por CLEITON WESCLEY SANTOS LIMA, contra o ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, por preterição no processo seletivo simplificado para atribuição de aula aos professores temporários.

O Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado n.° 018/023/GS/SEDUC/MT, classificando-se, em cadastro reserva, para Professor da Educação Básica de História, na 69ª posição no cadastro geral e em 1ª lugar na lista destinada à pessoa com deficiência.

Considerando a validade de 02 (dois) anos do certame, a Secretaria de Estado de Mato Grosso utilizou o mesmo processo seletivo para a contratação de professores temporários no ano de 2025.

Nesse contexto, de acordo com as declarações da parte impetrante, com o início da nova seleção, manifestou o seu interesse para a atribuição de 11 horas/aula na Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins. Todavia, foi preterido, diante da contratação da candidata Rosângela Aparecida de Souza Reis, classificada em 112ª posição.

No entanto, embora a parte impetrante tenha juntado documentação relativa à sua classificação e a atribuição de 07 (sete) horas/aula à professora indicada, a análise exauriente da suposta preterição exige a investigação de fatos que ultrapassam os estreitos limites da via mandamental.

E, isso porque, a autoridade coatora apresentou informações nos autos que divergem substancialmente das alegações da parte impetrante, na medida em que reconheceu que houve uma inconsistência no sistema de registro de manifestação de interesse, de modo que o nome da parte impetrante não figurou na lista dos candidatos interessados pela Escola Estadual Alina do Nascimento Tocantins.

Além disso, afirmou que após identificado o equívoco, a própria Administração entrou em contato com a parte impetrante, oferecendo-lhe as 04 (quatro) horas/aula que foram inicialmente atribuídas à outra candidata, o que foi aceito por ele (ID. 284785395).

Vê-se, portanto, que existem controvérsias fáticas que fogem dos estreitos limites da ação mandamental, exigindo, para o deslinde da controvérsia, análise técnica do funcionamento do sistema eletrônico de atribuição de vagas, verificação de registros administrativos e apuração de detalhes operacionais, providências incompatíveis com a celeridade e cognição sumária inerentes à presente ação constitucional.

Para mais,
em consulta ao painel de classificação e convocação do PAS da SEDUC/MT, constam informações de que foram atribuídas 32 horas aulas ao candidato impetrante, conforme salientado na decisão que inferiu a liminar.

Dessa maneira, existindo dúvida relevante sobre os fatos alegados e configurada a necessidade de dilação probatória, não há como concluir, extreme de dúvida, quanto à manutenção da preterição do candidato e, por conseguinte, a existência do interesse de agir na ação mandamental.

Desse modo, ausente o pressuposto da existência de lesão atual, concreta e inequivocamente comprovada a direito líquido e certo, não há como conceder a ordem pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. 2. Configurada no caso a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito. 3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009181720198110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE DE RONDÔNIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, segurança em razão da inexistência de direito líquido e certo e da impossibilidade de dilação probatória. 2. O rito do Mandado de Segurança exige, para o seu processamento, a existência de prova pré-constituída do fato em que se funda o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, não se admitindo dilação probatória. 3. Desta forma, não se sustentam as alegações do impetrante, visto que não há prova pré-constituída capaz de sustentar a via eleita do mandado de segurança sem a necessidade de dilação probatória para dirimir as dúvidas levantadas aos autos. 4. Apelação desprovida”.

(TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 10158088120204014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, Data de Julgamento: 24/05/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/05/2024 PAG PJe 24/05/2024).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025